Tribunal: TJDFT
Processo: 0754146-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754146-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILA APARECIDA DOS SANTOS TOMASSINI XAVIER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 176771621 do processo n. 0709203-16.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Leila Aparecida dos Santos Tomassini Xavier, determinou que o ente distrital incorporasse a gratificação de atividade pedagógica (Gaped) pelo período de 2/2/1993 a 21/2/1999. Em suas razões recursais (ID 54570453), sustenta o agravante que não foi comprovado o direito da exequente à incorporação da gratificação de atividade pedagógica (Gaped). Aduz que não foram encontrados documentos da autora, no período de 2/2/1993 a 21/2/1999, relativos ao exercício de atividades pedagógicas. Conclui que “a parte autora não cumpriu os requisitos necessários para reajuste de incidência de Gaped, a qual são direitos dos professores de educação básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei n. 5.105/13”. Destaca a “presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar o direito da exequente ao reajuste da Gaped. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Leila Aparecida dos Santos Tomassini Xavier, agravada, contra o Distrito Federal, agravante. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sinpro/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0707077-32.2019.8.07.0018. Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado à incorporação da gratificação de atividade pedagógica – Gaped, prevista no art. 17, II, da Lei distrital n. 5.105/13, desde que demonstrado o cumprimento das condições apontadas art. 18., bem como ao pagamento retroativo do indébito, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 7/5/2021. No Juízo a quo, foi proferida decisão que determinou a incorporação da Gaped à aposentadoria da exequente, considerando o período de 2/2/1993 a 21/2/1999. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do ente agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, há documentos nos autos, expedidos pelo próprio Distrito Federal, que apontam que a exequente, entre 2/2/1993 a 21/2/1999, exerceu atividade pedagógica descrita no art. 18, III e VII, da Lei distrital n. 5.105/13[1] (ID 174339281). A circunstância descrita afasta, nesse momento inicial, a probabilidade de provimento do recurso do Distrito Federal, haja vista, a princípio, ser o caso de reajustar a gratificação percebida pela exequente e considerar o período em análise. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a decisão impugnada, consistente na obrigação de fazer de reajustar a Gaped paga à servidora aposentada, é passível de reversão, com recuperação dos valores eventualmente creditados pelo Distrito Federal, em caso de acolhimento de sua pretensão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: (...) III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; (...) VII – atuantes como apoio pedagógico;